Tribunal: TJDFT
Processo: 0710847-75.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0710847-75.2019.8.07.0004 APELANTE: LUCAS DE QUEIROZ ALMEIDA SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Lucas de Queiroz Almeida Santos foi condenado a quatro anos de reclusão, no regime inicial aberto, mais dez dias-multa, à razão mínima, por infringir o artigo 157 do Código Penal. Narra a denúncia que no dia 29/09/2019, por volta de 15h40min, na Quadra 01, Conjunto G, Lote 23, Setor Sul, Gama, ele subtraiu noventa e cinco reais do caixa da Farmácia Pague Menos, mais o telefone celular Samsung A3, de Igor Souza Vieira, após ameaçá-lo com faca. A Defesa requer apenas redução da pena em razão da confissão espontânea. Sem contrarrazões formais, a Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento da apelação (ID 23060959). Verifica-se que a confissão foi reconhecida pela sentença, mas a pena não foi reduzida na segunda etapa por causa da Súmula 231/STJ, a qual embora, não vinculativa, é acolhida sem ressalvas pela Corte, caso em que o Regimento Interno permite ao Relator negar o seguimento da apelação: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior.” Assim, nega-se seguimento à apelação por haver manifesto confronto com o entendimento acolhido pela Súmula 231/STJ, e predominante desta Corte, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021.